Tribunal: TJMT
Processo: 0008134-32.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008134-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS DE LIMA BRITO - CPF: 061.365.921-00 (APELADO), LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO - CPF: 061.365.661-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória e absolutória. Recurso ministerial. Adoção dos fundamentos da sentença
per relationem
. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a conduta do primeiro apelado para posse de droga para uso pessoal (Lei nº 11.343/06, art. 28) e absolveu o segundo apelado por insuficiência probatória, visando a condenação de ambos por tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

Suficiência de provas para a condenação dos apelados por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
)

III. Razões de decidir

A desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso pessoal em relação ao primeiro apelado se mantém, pois inexistem elementos probatórios que evidenciam a destinação mercantil da pequena quantidade de droga apreendida na posse do acusado, aliada à confissão de que se destinava ao consumo próprio.

A absolvição do segundo apelado se justifica pela insuficiência de provas, uma vez que a suposta admissão do irmão de que ele guardava droga foi obtida informalmente, sem que fosse avisado do direito ao silêncio, comprometendo a legalidade da prova colhida.

III.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Ag.REG. no Recurso Ordinário em HC nº 192.798/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.2.2021; STF, RHC nº 170843/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes - Segunda Turma, j. 4.5.2021; TJMT, AP nº 1005535-75.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.1.2024; TJMT, AP nº 0003452-79.2017.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0008134-32.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): LUCAS DE LIMA BRITO

LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 0008134-32.2020.8.11.0002, Código 621252), que desclassificou a conduta de LUCAS DE LIMA BRITO para posse de droga para uso pessoal e absolveu LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO por tráfico de drogas - art. 28 e 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 226763223).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que

as provas seriam suficientes para a condenação dos apelados por tráfico de drogas.

Pede provimento para que os apelados sejam condenados (ID 226763236).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 226763239).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ação penal julgada improcedente por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Inconformismo ministerial. Alegação de que as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes a demonstrar a prática do delito imputado aos réus. Procedência. Provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que são suficientes para alicerçar o édito condenatório. Palavras dos policiais harmônicas entre si e com as demais provas colacionadas aos autos. Enunciado Criminal nº 8 do E. TJMT. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 230343652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia de 03 de agosto de 2020, por volta das 11h20min, policiais militares que estavam em rondas pelo bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado LUCAS DE LIMA BRITO, que ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, porém, sem sucesso.

2) Durante revista pessoal, constatou-se que o denunciado LUCAS trazia consigo 06 (seis) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Em entrevista informal, ele teria declarado que o restante da droga estava na residência dele, em poder do irmão, o ora denunciado LUIS CARLOS DE LIMA. No local, durante busca foram encontradas embaixo da cama 12 (doze) porões de maconha, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e R$ 547,75 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

3) Consta, ainda, que o denunciado LUIS CARLOS DE LIMA declarou que usava uma residência, próximo ao Supermercado Carazinho, para guardar e comercializar a droga e, desse modo, em busca no local, encontraram 41 (quarenta e um) porções de cocaína, tudo a evidenciar a destinação mercantil da substância ilícita.

4) Diante disso, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

LUCAS DE LIMA BRITO [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

LUIS CARLOS DE LIMA [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de justiça – fls. 75/77 - ID 226763154)

O Juízo singular desclassificou a conduta atribuída ao apelado LUCAS DE LIMA BRITO para o crime de posse de droga para uso pessoal (Lei nº 11.343/06, art. 28), por entender que
“não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, aliada à confissão do acusado Lucas de que a substância era destinada ao uso pessoal”.

Outrossim, absolveu o apelado LUIS CARLOS DE LIMA, por insuficiência probatória, ao considerar
“o encontro do restante do entorpecente (na casa dos acusados) deu-se pela suposta admissão informal aos policiais responsáveis pela prisão do acusado Lucas; não haver nenhuma menção de que o acusado Lucas foi avisado de que teria direito ao silêncio e a obtenção de confissão/informação em questão decorreu da violação de tal direito”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito - ID 226763223).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls 16/17 - ID 226763154) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.67944-01 (fls. 20/23 - ID 226763154), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Edson José Amorim (fls. 10/11 - ID 226763154) e Romário da Silva Cruz (fls. 12/13 - ID 226763154), a investigadora de polícia Jessé Paz Gonçalves (fls. 14 - ID 226763154), Juscelino da Silva Rondon Junior (fls. 64/66 - ID 226763154), e interrogados os apelados (fls. 25/26 e 34/35 - ID 226763154).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edson José Amorim e Romário da Silva Cruz, bem como os interrogatórios dos apelados (Relatórios de Mídias – ID 226763184, 226763201 e 226763215).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 3.8.2020, por volta das 11h20min, no bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT, os policiais militares [Edson José Amorim e Romário da Silva] abordaram LUCAS DE LIMA BRITO, em via pública, e apreenderam em sua posse 6 (seis) porções de cocaína e 5 (cinco) porções de maconha. Em seguida, deslocaram até a residência dos apelados [LUCAS DE LIMA BRITO e LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO], onde localizaram 12 (doze) porções de maconha e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína.

Em ato contínuo, se dirigiram para outra casa, que teria sido indicada por LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO, e encontraram 41 (quarenta e um) porções de cocaína. As substâncias entorpecentes pesaram 31,07 g (trinta e um gramas e sete centigramas) de maconha, e 17,57 g (dezessete gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína.

Ocorre que, em ambas as fases da persecução penal, os apelados negaram a traficância e a propriedade de toda a droga apreendida, bem como alegaram que nada foi encontrado em sua residência, desconhecendo sobre a segunda casa onde teria sido apreendida parte da substância entorpecente [41 (quarenta e um) porções de cocaína].

Além disso, observa-se do depoimento de
LUCAS DE LIMA BRITO que, no momento da abordagem policial, estava na posse de
“um cigarro de maconha”
, por ser usuário.

No contexto, adota-se a motivação da sentença desclassificatória e absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...] passa-se a análise do mérito.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

Na fase inquisitorial os acusados negaram o tráfico [...]

Em juízo (mídia), os acusados, mais uma vez negaram a traficância.

Lucas disse que no dia dos fatos saiu da sua casa para fumar um cigarro de maconha quando foi abordado pelos policiais que, ainda, desbloquearam seu aparelho celular e visualizaram na galeria uma foto sua consumindo maconha. Então foi levado para sua residência, onde abordaram seu irmão Luís, e nas buscas pessoal e domiciliar não encontraram entorpecentes.

Luiz contou que no dia dos fatos estava em sua residência juntamente com seu pai quando os policiais chegaram com o acusado Lucas, seu irmão, com muita agressividade a procura de drogas e, na busca domiciliar, não encontraram entorpecentes.

Ambos disseram que não foram levados para outra casa localizada nas proximidades do Supermercado Carazinho. [...]

Veja-se que primeiramente, em patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o acusado Lucas, em uma esquina, tentando fugir à pé e na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e dinheiro.

Entretanto, ainda assim, ao cabo da instrução, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação de tráfico daqueles entorpecentes apreendidos, mas tão somente a posse de pouca quantidade de drogas (06 porções de pasta base e 05 porções de maconha). Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, aliada à confissão do acusado Lucas de que a substância era destinada ao uso pessoal, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação em relação ao acusado Lucas, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Com relação ao acusado Luiz o caso é de absolvição.

Segundo os policiais, em ambas as fases, primeiramente foi abordado o acusado Lucas, em via pública, portando 06 (seis) porções de pasta base e 05 (cinco) porções de maconha, tendo ele informalmente admitido que mantinha em depósito em sua residência mais entorpecentes, sob a guarda do acusado Luiz, seu irmão, assim, a partir dessa suposta informação, deu-se continuidade à diligência encontrando-se mais drogas na residência onde se encontrava o acusado Luiz.

Nota-se que o encontro do restante do entorpecente (na casa dos acusados) deu-se pela suposta admissão informal aos policiais responsáveis pela prisão do acusado Lucas.

Ocorre que, da leitura dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, verifica-se não haver nenhuma menção de que o acusado Lucas foi avisado de que teria direito ao silêncio e a obtenção de confissão/informação em questão decorreu da violação de tal direito.

Registre-se que a suposta confissão do depósito da droga apreendida na residência onde se encontrava o acusado Luiz colhida no local dos fatos, pelos agentes que promoveram a abordagem de Lucas, em violação ao direito ao silêncio, não pode ser aquilatada por este juízo, não sendo apta para embasar o decreto condenatório pleiteado pelo órgão acusador, frise-se, ancorado somente nessa admissão de culpa colhida informalmente pelos policiais militares.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido”. (STF, Segunda Turma, Ag.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS n. 192.798/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em Sessão Virtual de 12 a 23 de fevereiro de 2021).

Aliás, a versão narrada é por si estranha e pouco digna de crédito, dando conta de que um irmão, dono da droga, a deixaria, enquanto fora de casa por alguns instantes, sob a guarda do outro irmão, situação bastante inusitada desnecessária.

Isso tudo, aliado à inexistência de provas independentes, revela que a absolvição é medida impositiva.

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial para:

DESCLASSIFICAR o crime de tráfico (art. 33 caput da Lei 11.343/2006) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), CONDENANDO o réu LUCAS DE LIMA BRITO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

ABSOLVER o acusado LUIZ CARLOS DE LIMA BRITO, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena do réu LUCAS DE LIMA BRITO.

Da posse de drogas para uso pessoal.

A título de pena, nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/2006, aplico ao condenado a de advertência com relação aos efeitos das drogas, que deverá ser promovida pelo oficial de justiça quando da intimação da sentença.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito - ID 226763223)

Na essência, a ausência de informações pretéritas sobre eventual envolvimento dos apelados com a traficância, bem como a ausência de atos pretéritos de comércio, obstam a condenação por tráfico de drogas.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STF:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da Procuradoria-Geral da República. 3. Condenação baseada exclusivamente em supostas declarações firmadas perante policiais militares no local da prisão. Impossibilidade. Direito ao silêncio violado. 4. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”
(STF, RHC nº 170843/SP - Rel. Min. Gilmar Mendes - Segunda Turma - 4.5.2021)

E também, deste e. Tribunal:

“Diante da pequena quantidade de cocaína [...] encontrada com a apelante e inexistindo provas quanto ao seu envolvimento com o comércio ilícito, verifica-se que do conjunto probatório, não é possível extrair elementos de convicção acerca da finalidade mercantil, o que impõe a desclassificação do Tráfico de Drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.”
(TJMT, AP nº 0003452-79.2017.8.11.0021 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.9.2023)

Logo, conservam-se a desclassificação e a absolvição dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024